Tribunal: STF
Processo: ARE 1364167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. EVENTO MUSICAL. DIREITO AUTORAL. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. O ECAD, conforme entendimento pacífico do STJ, possui legitimidade para propor ação de cobrança dos valores devidos a título de direitos autorais em nome dos respectivos titulares, independentemente de filiação. O valor arbitrado pelo ECAD se dá por autorização dos titulares dos direitos, sendo estes calculados com base no Regulamento de Arrecadação Consolidado e segundo tabela aprovada. Da leitura da demanda, se verifica que não nega o recorrente a realização dos eventos indicados pelo autor, limitando-se a alegar a abusividade da quantia perseguida pela parte apelada, rechaçando os critérios utilizados para a apuração do percentual, deixando, no entanto, de impugnar especificamente os valores cobrados. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à competência do ECAD para fixar critérios visando à cobrança de direitos autorais. Cristalino na hipótese a obrigação da parte recorrente quanto ao pagamento dos direitos autorais referentes aos shows indicados na exordial. Tese defendida no apelo quanto à ilegalidade da cobrança em razão das músicas terem sido executadas pelos próprios autores das composições, contratados para a realização dos eventos, que se trata de inovação recursal, não admitida nesta seara. Merece pequeno reparo a sentença, apenas para que incida a correção monetária, com base no IPCA-E, a partir de cada evento danoso. Recurso ao qual se nega provimento. Reforma da sentença, em sede de remessa necessária, quanto aos consectários legais”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Cinge-se a controvérsia em verificar se faz jus ou não o autor o recebimento dos valores cobrados à título de direitos autorais advindos da realização de eventos musicais realizados pelo réu.



    Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade ativa arguida.



    O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) é uma sociedade civil, de natureza privada, instituída pela Lei nº 5.988/73, com previsão na atual Lei de Direitos Autorais - Lei 9.610/98. É entidade organizada e administrada por associações de titulares de direitos autorais, com o fim de realizar a arrecadação e a distribuição de direitos autorais decorrentes da execução pública de composições musicais ou literomusicais e de fonogramas, nos termos do art. 99 da Lei 9.610/98, in verbis: (...)



    No mérito, melhor sorte não assiste razão ao recorrente.



    Da leitura da demanda, verifica-se que não nega o recorrente a realização dos eventos indicados pelo autor, limitando-se a alegar a abusividade da quantia perseguida pela parte apelada, rechaçando os critérios utilizados para a apuração do percentual, deixando, no entanto, de impugnar especificamente os valores cobrados.



    Com efeito, o valor arbitrado pelo ECAD se dá por autorização dos titulares dos direitos, sendo os valores calculados com base no Regulamento de Arrecadação Consolidado e segundo tabela aprovada.



    Neste passo, diante da ausência da comprovação do excesso, incabível a impugnação do quantum indicado pela parte apelada. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à competência do ECAD fixar critérios para a cobrança de direitos autorais”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente